Tribunal: TJMT
Processo: 1012517-96.2021.8.11.0003
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012517-96.2021.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MICHELLY GIRALDES PORTELA - CPF: 000.741.371-82 (AGRAVADO), PAULO JOSE CANEVAZZI DA SILVA - CPF: 702.862.801-91 (ADVOGADO), SAO FRANCISCO SISTEMAS DE SAUDE SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA - CNPJ: 01.613.433/0001-85 (AGRAVANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), M. E. G. P. S. - CPF: 083.994.231-14 (AGRAVADO), MICHELLY GIRALDES PORTELA - CPF: 000.741.371-82 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO UNIPESSOAL QUE ANULOU A SENTENÇA E DETERMINOU O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM -
AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
– EXTINÇÃO DO PROCESSO POR LITISPENDÊNCIA – PEDIDOS DISTINTOS – INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO
DESPROVIDO.

1 – Segundo o Superior Tribunal de Justiça,
“para se configurar a litispendência, faz-se necessária identidade de partes, de pedidos e de causa de pedir, em conjunto. Caso inexistente a denominada ‘tríplice identidade’, descaracteriza-se a litispendência”
(STJ – 2ª Turma – AgInt no REsp 1390036/SP – Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO – j. 07/12/2017, DJe 14/12/2017).

2 – Não há litispendência se o segundo processo envolve pedido de fornecimento de tratamento de saúde não discutido no primeiro, de modo que a decisão invectivada não comporta reparos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela empresa
SÃO FRANCISCO SISTEMA DE SAÚDE LTDA.
em virtude da decisão unipessoal em que dei provimento ao Recurso de Apelação, cassei a sentença e determinei o retorno dos autos à origem para o regular trâmite processual.

Em suas razões recursais, a Recorrente pugna pela reforma da decisão agravada, sob o argumento de que deve ser reconhecida a litispendência em relação à Ação n.º 1000457-28.2020.8.11.0003 eis que, a seu ver, há identidade das partes, causa de pedir e pedidos.

Esclarece que o pedido referente à terapia ocupacional foi negado porque a paciente não é portadora de qualquer patologia que lhe dá direito ao tratamento, conforme o rol de procedimentos da ANS.

Destaca que o Superior Tribunal de Justiça tem adotado o posicionamento no sentido de que o relatório médico, por si só, não pode subsidiar a indicação e a imprescindibilidade de determinado medicamento ou tratamento.

Com tais argumentos, pede o provimento do Recurso de Agravo Interno para que seja reformada a decisão hostilizada e, por conseguinte, reconhecida a litispendência com os autos n.º 1000457-28.2020.8.11.0003.

Embora intimada, a Agravada não apresentou contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
M.E.G.P.S.,
representada por sua genitora
MICHELLY GIRALDES PORTELA,

interpôs Recurso de Apelação em virtude da sentença proferida pela Juíza da 3.ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da
Ação Ordinária com pedido de Tutela de Urgência
movida em desfavor da empresa
SÃO FRANCISCO SISTEMA DE SAÚDE LTDA
, reconheceu a litispendência com a Ação n.º 1000457.28.2020.811.0003 e, via de consequência, julgou extinto o processo nos termos do artigo 485, inciso V, § 3.º, do CPC.

Em suas razões recursais, a Agravada requereu que a sentença fosse anulada e determinado o retorno dos autos à origem, porque não há falar em litispendência.

Após a apresentação das contrarrazões (Id. 133743155) e da manifestação da Procuradoria Geral de Justiça (Id. 144079167), em decisão unipessoal, dei provimento ao Recurso de Apelação, cassei a sentença e determinei o retorno dos autos à origem para o regular trâmite processual. Eis os fundamentos adotados:

(...)

O Recurso comporta julgamento monocrático com fundamento no Verbete 568 da Súmula do STJ, pois a controvérsia devolvida está sedimentada pela jurisprudência.

É cediço que a petição inicial deve atender aos pressupostos de constituição de desenvolvimento válidos da Ação e, de igual modo, sabe-se que a litispendência constitui de pressuposto processual extrínseco negativo, que obsta a eficácia e a validade da relação jurídica processual da Ação ajuizada em segundo lugar.

Para melhor compreensão, oportuna a doutrina de Arruda Alvim:

Diz-se que a litispendência de um primeiro processo é um pressuposto negativo para um segundo, com conteúdo
idêntico
, porque o segundo, mesmo preenchendo todas as condições de prosperar, em virtude de um elemento que lhe é extrínseco, isto é, pelo mero fato da existência de um primeiro processo
igual
, será trancado. Então, a litispendência anterior é um pressuposto processual negativo, impedindo a validade de uma segunda relação jurídica processual
idêntica
. (in Manual de Direito Processual Civil. Vol. 1: Parte Geral, 7 ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 523). (sem grifos no original)

Neste caso,
está evidente a inexistência de litispendência entre as duas ações ajuizadas pela Apelante, pois da leitura comparada das petições iniciais ressai evidente a falta de total similitude dos feitos em curso (art. 337, §§ 1.º e 3.º, CPC).

A Ação nº 1000457.28.2020.811.0003, ajuizada pela Apelante em 15/01/2020, tinha como objeto compelir a Recorrida a fornecer as sessões de psicoterapia indicada pela médica em número ilimitado
,
uma vez que a Recorrente foi diagnosticada com “Transtornos Específicos do Desenvolvimento das Habilidades Escolares e Transtorno de Pânico” (CID F81 E F41).

Aquela Ação foi sentenciada e o Recurso de Apelação interposto pela empresa aqui Apelada, foi parcialmente provido, à unanimidade, em 22/09/2021. A Câmara afastou a condenação ao pagamento de indenização por dano moral.

A Ementa está assim redigida:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA – PLANO DE SAÚDE – SESSÕES PSICOTERAPIA – LIMITE ANUAL DE SESSÕES – RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA – ROL DA ANS – CARÁTER EXEMPLIFICATIVO – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL AFASTADA – AGRAVAMENTO DA SAÚDE NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

De acordo com a jurisprudência da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça, o rol de procedimentos da ANS tem caráter exemplificativo, logo, há abusividade na cláusula contratual ou em ato da operadora de plano de saúde que importe em limitação/interrupção de tratamento psicoterápico por esgotamento do número de sessões anuais asseguradas no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS.

Na linha do entendimento jurisprudencial da Corte Superior, para que haja o dever de a operadora de plano de saúde indenizar o dano moral supostamente experimentado pelo paciente, indispensável a demonstração do agravamento da saúde em face da ausência do tratamento solicitado, o que não ocorreu no caso concreto.

Em 28/05/2021, a Apelante promoveu esta demanda porque a Apelada se negou em fornecer o tratamento de Terapia Ocupacional.

Assim, não há falar em identidade de pedidos, fator que, por si só, afasta a litispendência, pois as Ações não são idênticas.

Com efeito, de acordo com a Corte Superior, “verificar-se-á a litispendência quando constatada a tríplice identidade entre as ações, ou seja, identidade de partes, causa de pedir e pedido.” (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.028.715/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 5/10/2022.)

Somente a reprodução idêntica de ação anteriormente ajuizada caracteriza a litispendência, e exige a extinção da que foi proposta posteriormente. Logo, a sentença deve ser cassada, pois (pelo menos integralmente) não há tríplice identidade entre as ações.

No mesmo sentido, transcrevo julgado do STJ:

AGRAVO INTERNO NA EXECUÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. LITISPENDÊNCIA PARCIAL. OCORRÊNCIA. IDENTIDADE PARCIAL DOS PEDIDOS. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
A litispendência ocorre quando são propostas ações com as mesmas partes litigantes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir
. CPC, art. 337, § 1º. 2. Verificada hipótese de
litispendência parcial
entre demandas executivas - ambas objetivam a cobrança do resíduo de 3,17%, mas relativas a períodos diversos -
devem ser excluídos apenas os períodos coincidentes, de forma a coibir o enriquecimento sem causa
. 3. Agravo interno improvido. (AgInt na ExeMS n. 6.864/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 26/10/2022, DJe de 3/11/2022). (sem grifos no original)

Diante do exposto, com fundamento no Enunciado Sumular 568 do STJ e, em consonância com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
provejo o Recurso de Apelação
, casso a sentença e determino o retorno dos autos à origem para o regular trâmite processual. (...)

Insatisfeita, a empresa Recorrente pede a reforma da decisão, a fim de que seja reconhecida a litispendência com o processo n.º 1000457.28.2020.811.0003 eis que, sob sua ótica, há identidade das partes, causa de pedir e pedidos.

A despeito do esforço dispendido pela Agravante, não vislumbro argumentos capazes de infirmar a decisão recorrida.

Na hipótese, foram devidamente fundamentados os motivos para a cassação do ato sentencial e ordem de prosseguimento da demanda. Isso porque, da leitura comparada das petições iniciais ficou nítida a falta de total similitude dos feitos em curso.

Vale destacar que o artigo 301, § 2º, do CPC positiva o critério da tríplice identidade que se deve apurar para tipificação da litispendência, estatuindo que
“uma ação é idêntica à outra quando tem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido”
.

Com efeito, verifico que a Ação n.º 1000457.28.2020.811.0003 foi proposta com a finalidade de compelir a empresa Recorrente a fornecer as sessões de
Psicoterapia
em número ilimitado. Já nesta demanda a Recorrida busca a autorização do pedido referente ao tratamento de
Terapia Ocupacional
.

Desse modo, não há dúvidas de que a sentença deve ser cassada, pois não há falar em repetição de ação
idêntica
que está em curso, já que os feitos não têm identidade de pedido.

No mesmo sentido, transcrevo julgado do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. (...) LITISPENDÊNCIA. INEXISTÊNCIA. PEDIDO E CAUSA DE PEDIR DISTINTOS. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "Somente se verifica a litispendência nas hipóteses em que haja a tríplice identidade entre as ações, vale dizer, mesmas partes, causa de pedir e pedido" ( REsp 302.142/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2011, DJe 22/11/2011). 2. No caso, há apenas identidade de partes, tendo em vista que, enquanto nos presentes autos busca-se extinguir a execução extrajudicial pela aplicação da teoria do adimplemento substancial do contrato de alienação fiduciária, na outra ação o pedido é de declaração de nulidade de leilão extrajudicial, em razão do preço vil da arrematação e da ausência de intimação do devedor. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (STJ – 4ª Turma – AgInt no AgInt no AREsp 665.909/DF – Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA – j. 10/09/2019, DJe 17/09/2019).

De todo o exposto e, diante da leitura das razões lançadas neste Agravo Interno,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023